Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723590-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMILTON AUGUSTO NOBREGA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença (Id. 6069727, pag. 1/2) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de AMILTON AUGUSTO NOBREGA, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com base nos artigos 321 c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob argumento de não ter o autor atendido ao comando de emenda à petição inicial, (id. 24174732). Em suas razões recursais (Id. 24174737), o autor/apelante sustenta excesso de formalismo na sentença recorrida, bem como o dever de intimação dos procuradores pelo Diário Oficial e das partes pessoalmente antes da extinção da ação, por se saber possuir a parte autora uma demanda enorme de processos judiciais, tornando-se inviável que a Financeira promova o prosseguimento de todos os seus processos em que haja intimação pessoal. Sustenta ser o prazo de emenda à inicial dilatório, tanto que fora dilatado por 05 dias os 15 dias inicialmente concedidos, sendo mera liberalidade do Juiz conceder o prazo, eis que não acarretaria qualquer dano às partes ou ao judiciário. Discorre acerca do Princípio da Primazia do Mérito, o qual abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção de vícios e aproveitamento dos atos processuais, em mútua colaboração dos julgadores e das partes para viabilizarem o julgamento do mérito da demanda. Colacionando precedentes jurisprudenciais de outra unidade da federação (RS), para embasar a sua tese. Requer, ao final, a reforma da r. sentença recorrida. Preparo no Id. 24174738 e id. 24174739. Sem contrarrazões, porque não foi aperfeiçoada a relação jurídico processual com a citação do réu. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, nos termos do artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Desse modo, considerando que a parte autora, ora Apelante, é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para efeito de recebimento de citações e intimações), considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, conforme preceitua o §1o, do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. No mesmo sentido, é a disposição do artigo 5o, da Portaria GC 140/2018, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (Grifo nosso) Deste modo, em consulta ao sistema processual eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, restou certificado que o recorrente, por meio de seu procurador, Dr. Flavio Neves Costa (OAB-DF 28.317-A – id. 24174715), registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença de Id. 24174732, em 19/02/2021 (sexta-feira), às 11h58min33, considerando-se, assim, intimado nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 22/02/2021 (segunda-feira) e terminou no dia 15/03/2021 (segunda-feira). Entretanto, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 16/03/2021 (terça-feira) (Id. 24174737), após, inclusive, ser certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença (id. 24174734), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. EMPRESA PARCEIRA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. PRAZO DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, após considerar tempestivo o pagamento da obrigação. 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para efeito de recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. A multa e os honorários de 10% previstos no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil estão condicionados à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Tendo a parte devedora efetuado o pagamento de modo suficiente e tempestivo, revela-se descabido o acréscimo estabelecido pela referida norma processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307996, 07113443520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR MEIO ELETRÔNICO. "PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA". CREDENCIAMENTO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão que não conheceu o recurso de apelação por ela interposto em virtude de intempestividade. 2. O Código de Processo Civil em vigor, no art. 1010, § 3o, conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. 2.1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (inerentes ao exercício da referida pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.419/2006, a prática de atos processuais por meio eletrônico é admitida mediante o uso de credenciamento prévio no Poder Judiciário. O art. 5o, caput e § 1o, da mesma lei, prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. No caso, a agravante/apelante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. Nessas parcerias o procurador gestor de cada entidade parceira tem por atribuição efetuar o cadastramento prévio dos demais advogados representantes da parte que emitirão ciência dos atos processuais. 5. Constatado que a ciência da sentença foi regularmente procedida por advogada previamente cadastrada pela parte neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que garante a regularidade da intimação a respeito das decisões proferidas nos autos, deve ser afastada suposta nulidade da intimação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238589, 07293762520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora